Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019911-03.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV (IMPETRADO), ADAILTON MARTINS VIEIRA - CPF: 909.319.201-91 (IMPETRANTE), ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 897.104.601-53 (IMPETRANTE), ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (IMPETRANTE), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (IMPETRANTE), ANTONIO GILDO FERNANDES DE SOUZA CUIABANO - CPF: 040.141.841-37 (IMPETRANTE), ADAO JOSIAS SANTANA - CPF: 459.321.151-49 (IMPETRANTE), ALLAN CARLOS CAMPOS - CPF: 043.567.061-10 (IMPETRANTE), ALEXANDRE AYOROA RAMOS - CPF: 668.212.661-15 (IMPETRANTE), ANESIO FERREIRA - CPF: 536.564.151-53 (IMPETRANTE), ANTONIO QUEVEDO - CPF: 502.102.541-49 (IMPETRANTE), AYSLLAN IZIDORIO FELISBERTO - CPF: 020.919.911-39 (IMPETRANTE), ADRIANO ALDO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 023.717.101-56 (IMPETRANTE), ANTONIO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 551.738.371-87 (IMPETRANTE), ADAO CLEVERSON AMORIM PEREIRA - CPF: 034.693.831-70 (IMPETRANTE), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (IMPETRANTE), CLEIR CAETANO DA SILVA - CPF: 002.545.211-85 (IMPETRANTE), CLAUDIA PADILHA - CPF: 022.934.721-59 (IMPETRANTE), CELSO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 632.308.871-15 (IMPETRANTE), CLAUDEMIR LINO DA SILVA - CPF: 023.958.441-44 (IMPETRANTE), CLAUDIO BATISTA LEAL - CPF: 020.212.081-33 (IMPETRANTE), CARLOS DE LACERDA CAMPOS - CPF: 029.863.871-10 (IMPETRANTE), CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA - CPF: 043.711.471-60 (IMPETRANTE), CARLO NORBERTO LOPES PAIVA - CPF: 781.517.401-91 (IMPETRANTE), BRUNO VINICIUS DA SILVA - CPF: 033.009.361-44 (IMPETRANTE), CLODOMIRO CARLOS DA SILVA - CPF: 792.488.371-15 (IMPETRANTE), DILEMIR LIMA SANTOS - CPF: 014.694.501-86 (IMPETRANTE), DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (IMPETRANTE), DEIVISON ALVES STEFANE - CPF: 056.017.991-05 (IMPETRANTE), DAIANE DAS DORES DA SILVA - CPF: 021.839.571-07 (IMPETRANTE), DAVYD MENEZES SILVA - CPF: 054.685.191-60 (IMPETRANTE), DANIEL MARCOS PINTO - CPF: 706.264.801-91 (IMPETRANTE), DIEGO DA SILVA - CPF: 045.598.091-86 (IMPETRANTE), DELCIDES RAIMUNDO DE SOUSA NETO - CPF: 048.026.441-40 (IMPETRANTE), DAMIAO DA SILVA NUNES - CPF: 018.639.601-55 (IMPETRANTE), DELMIR DE CARVALHO ATAIDES - CPF: 474.469.601-59 (IMPETRANTE), DANNIEL WILKERSON CAMARGO NEVES - CPF: 037.670.231-13 (IMPETRANTE), DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (IMPETRANTE), DOLGLAS MARCOS LEAO - CPF: 759.094.562-53 (IMPETRANTE), ELIOENAY EUZEBIO ASSIS DA SILVA - CPF: 703.510.861-02 (IMPETRANTE), EVANDRO CARLOS DE AMORIM SILVA - CPF: 495.579.631-15 (IMPETRANTE), ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO - CPF: 918.132.201-15 (IMPETRANTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (IMPETRANTE), EVAILDO MENDES FERREIRA - CPF: 531.452.321-34 (IMPETRANTE), EDUARDO KONISKI - CPF: 042.383.291-39 (IMPETRANTE), EDUARDO MURILO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 037.690.601-48 (IMPETRANTE), EDOLIN EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 038.972.791-18 (IMPETRANTE), EDUARDO DOS SANTOS COSTA - CPF: 035.970.361-55 (IMPETRANTE), EDSON GARCIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 054.510.711-36 (IMPETRANTE), EDEMILSON BULKA LUIZ - CPF: 024.414.051-01 (IMPETRANTE), EDEMILSON BERARDO DE ALMEIDA - CPF: 019.756.471-22 (IMPETRANTE), EDER CARLOS DA SILVA - CPF: 900.526.171-49 (IMPETRANTE), EVERTON MARIANO MOREIRA - CPF: 737.032.651-91 (IMPETRANTE), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (IMPETRANTE), FERNANDO ROSA DAMASCENO - CPF: 049.770.911-24 (IMPETRANTE), FELIPE CAETANO MAMEDIO - CPF: 035.988.131-98 (IMPETRANTE), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (IMPETRANTE), FELIPE TOMAZ ALENCAR SOUSA - CPF: 030.220.651-59 (IMPETRANTE), FERNANDO CATARINO RODRIGUES SOUZA - CPF: 013.086.971-63 (IMPETRANTE), FERNANDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 696.990.971-91 (IMPETRANTE), FABIANO OJEDA DA CRUZ - CPF: 057.764.531-51 (IMPETRANTE), FELIPE ALEXANDRE COLETA ARRUDA - CPF: 013.640.291-70 (IMPETRANTE), FABIO CESAR DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 039.084.421-76 (IMPETRANTE), FLAVIO MARQUES DA SILVA - CPF: 042.202.881-98 (IMPETRANTE), GUSTAVO SANTANA BALEEIRO MASSUDA - CPF: 058.986.911-62 (IMPETRANTE), IARA LOPES DA CONCEICAO GALDINO - CPF: 938.010.681-53 (IMPETRANTE), ILDA FERREIRA MACHADO - CPF: 693.878.931-20 (IMPETRANTE), HUDSON DIEGO SOUZA - CPF: 025.065.351-60 (IMPETRANTE), GISLEY RODRIGUES DIAS - CPF: 913.427.591-68 (IMPETRANTE), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (IMPETRANTE), HERMINIO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 383.450.801-20 (IMPETRANTE), IDOMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 977.894.611-68 (IMPETRANTE), GLEDISTON DE ALMEIDA MENDES - CPF: 733.386.481-20 (IMPETRANTE), GENIVALDO MEIRA RODRIGUES - CPF: 593.931.491-00 (IMPETRANTE), GENILSON MARQUES DE ABREU - CPF: 018.248.101-80 (IMPETRANTE), JONATAN PERPETUO VIEIRA - CPF: 029.112.341-46 (IMPETRANTE), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (IMPETRANTE), JOLVAIR BATISTA DE MELO JUNIOR - CPF: 039.256.031-31 (IMPETRANTE), JONATHAN RAFAEL SANTOS NASCIMENTO - CPF: 042.748.461-80 (IMPETRANTE), JEYVALDO DOS ANJOS SILVA - CPF: 002.634.881-01 (IMPETRANTE), JEILISON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 022.215.921-90 (IMPETRANTE), JAIME ALVES DE BRITO - CPF: 863.771.591-53 (IMPETRANTE), JORGE FERNANDES DOS REIS - CPF: 023.580.301-47 (IMPETRANTE), JEFFERSON LUIZ ANTONELLO - CPF: 038.302.359-92 (IMPETRANTE), JAIR FRANKE - CPF: 927.961.091-00 (IMPETRANTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (IMPETRANTE), JACONIAS RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 826.806.391-20 (IMPETRANTE), JUNIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 050.701.641-63 (IMPETRANTE), JULINHO OLIVEIRA DINIZ - CPF: 688.784.781-72 (IMPETRANTE), JURACY ROMEU ORTIZ WALTRICK - CPF: 553.657.109-59 (IMPETRANTE), JOSE WILSON SOCORE DOS SANTOS - CPF: 019.741.321-88 (IMPETRANTE), JOSENILTON COSTA MARTINS - CPF: 011.382.961-20 (IMPETRANTE), JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA - CPF: 007.177.501-32 (IMPETRANTE), JUNIOR CANDIDO LEAL - CPF: 044.464.981-69 (IMPETRANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 702.356.271-00 (IMPETRANTE), JULIANO JONAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 049.606.691-95 (IMPETRANTE), JOSE HENRIQUE ALVES LEITE - CPF: 074.055.414-02 (IMPETRANTE), JULIANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA E SOUZA - CPF: 029.090.591-54 (IMPETRANTE), JURANDI THEODORO DE SOUZA - CPF: 384.347.091-04 (IMPETRANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 789.686.741-91 (IMPETRANTE), LUIS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 044.343.711-42 (IMPETRANTE), LUCIO NOGUEIRA NEPONOCENO - CPF: 668.024.901-53 (IMPETRANTE), LECSSANDRO GOVEIA SOARES - CPF: 729.404.412-00 (IMPETRANTE), LIVALDO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 495.008.051-20 (IMPETRANTE), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (IMPETRANTE), LUCAS MEDEIROS ROYO - CPF: 041.150.341-30 (IMPETRANTE), LOURENCO PEREIRA GONCALVES - CPF: 689.990.111-00 (IMPETRANTE), LEO DA SILVA MARTINS - CPF: 800.596.191-04 (IMPETRANTE), LINDSON RAMATHIS MEIRA NASCIMENTO - CPF: 651.685.931-00 (IMPETRANTE), KLEBER DA SILVA MACHADO - CPF: 830.646.641-15 (IMPETRANTE), LEANDRO FIGUEREDO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 030.699.041-57 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO DE SOUZA - CPF: 031.171.411-03 (IMPETRANTE), LEANDRO AUGUSTO NEIVA - CPF: 837.404.731-34 (IMPETRANTE), MILTON APARECIDO DE CASTRO DE MENEZES - CPF: 025.942.518-44 (IMPETRANTE), MARCOS GLORIA PAIVA - CPF: 952.566.361-20 (IMPETRANTE), MARCIO LOURENCO SANTOS - CPF: 982.299.901-15 (IMPETRANTE), MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY - CPF: 906.619.901-68 (IMPETRANTE), MARCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 690.579.151-20 (IMPETRANTE), MIGUEL DOS SANTOS JUSTINIANO - CPF: 536.153.281-91 (IMPETRANTE), MAYCON RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 034.981.761-88 (IMPETRANTE), MAX DIVINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 039.803.501-69 (IMPETRANTE), MARCOS GOMES DE SOUZA - CPF: 531.886.751-00 (IMPETRANTE), MAIKELL WENDELL ANTUNIS MENEZES - CPF: 049.640.511-02 (IMPETRANTE), MANOEL MESSIAS LUCAS JUNIOR - CPF: 667.786.891-53 (IMPETRANTE), MACSSUEL NASCIMENTO - CPF: 014.425.291-05 (IMPETRANTE), MANOEL BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 801.958.491-91 (IMPETRANTE), MISAEL DE SOUZA ROSA PESCADA - CPF: 025.931.591-54 (IMPETRANTE), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.253.141-47 (IMPETRANTE), NODIR RODRIGUES - CPF: 814.619.681-00 (IMPETRANTE), NILBERTO TELES GIACOMOLLI - CPF: 050.838.331-58 (IMPETRANTE), ODIRLEI CHAVES NASCIMENTO - CPF: 941.291.501-20 (IMPETRANTE), PAULO ANTONIO LOPES CAPOBIANCO - CPF: 046.248.721-00 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (IMPETRANTE), RICARDO DA SILVA DUARTE - CPF: 109.789.477-03 (IMPETRANTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 738.821.001-68 (IMPETRANTE), RICARDO CRUZ DE SIQUEIRA SALES - CPF: 005.701.631-37 (IMPETRANTE), RENATO CORDEIRO - CPF: 023.899.961-08 (IMPETRANTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (IMPETRANTE), RENATA CRISTINA ALVES DA SILVA - CPF: 032.427.191-31 (IMPETRANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (IMPETRANTE), RAFAEL VINICIUS SOUZA - CPF: 035.050.181-55 (IMPETRANTE), REGINALDO BALIEIRO BONADIO - CPF: 035.407.171-88 (IMPETRANTE), ROBERTO CESAR FIORIN - CPF: 964.733.551-20 (IMPETRANTE), ROMULLO FERNANDO SILVA LENZ - CPF: 014.171.311-95 (IMPETRANTE), ROBSON AUGUSTO ALVES - CPF: 021.391.631-25 (IMPETRANTE), ROBSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 728.530.691-68 (IMPETRANTE), ROBERTO DE ARAUJO MARQUES - CPF: 943.258.201-91 (IMPETRANTE), RODRIGO GARCIA RIBEIRO - CPF: 049.274.121-21 (IMPETRANTE), RODRIGO JARDEL POLLO - CPF: 033.948.820-43 (IMPETRANTE), ROGERIO TIAGO GONCALVES VASQUES - CPF: 840.394.931-68 (IMPETRANTE), ROGERIO PEREIRA CAMPOS - CPF: 884.457.201-04 (IMPETRANTE), RUBENS RIBEIRO MACEDO - CPF: 581.361.341-20 (IMPETRANTE), TIAGO WILLIAN DA SILVA - CPF: 019.658.391-85 (IMPETRANTE), TULIO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 022.455.011-01 (IMPETRANTE), VANDO ROGER JANUARIO COSTA - CPF: 002.400.172-42 (IMPETRANTE), SILVINEY CAETANO DOS SANTOS - CPF: 040.824.841-67 (IMPETRANTE), SIDIONE JOSE DA SILVA - CPF: 012.189.374-08 (IMPETRANTE), TAYRO ROGER SANTOS QUEIROZ - CPF: 041.622.621-36 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO CAVALCANTE FAGUNDES - CPF: 945.907.371-91 (IMPETRANTE), SAULO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.876.551-06 (IMPETRANTE), SIDNEI BONIFACIO - CPF: 037.975.831-84 (IMPETRANTE), THAWAN FELIPE SANTOS QUEIROZ - CPF: 057.068.261-45 (IMPETRANTE), TAYLOR DANTAS SARTORI - CPF: 037.917.381-60 (IMPETRANTE), SERGIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 632.335.501-97 (IMPETRANTE), WILMA WELLEN CAMILO FERNANDES - CPF: 028.709.981-47 (IMPETRANTE), WILBSON MILHOMEM LIMA - CPF: 027.279.791-00 (IMPETRANTE), WESLEY DANTAS DE OLIVEIRA - CPF: 700.334.471-87 (IMPETRANTE), WALLASY RAMOS RODRIGUES - CPF: 038.739.201-74 (IMPETRANTE), YURI HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 009.580.472-27 (IMPETRANTE), WANDERSON SOUZA GUIMARAES - CPF: 029.443.071-77 (IMPETRANTE), WELITON DE MELO GARCIA - CPF: 035.708.291-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O 2o VOGAL (DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITARES ESTADUAIS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPETRAÇÃO CONTRA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, O DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV E O ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE PARA EXCLUIR ESSES DOIS ÚLTIMOS IMPETRADOS DO
MANDAMUS
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA IGUAL A DAS FORÇAS ARMADAS COM AMPARO NA LEI FEDERAL No 13.954/2019 –

IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DESTA LEI PELO STF - APLICABILIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o

Secretário de Planejamento e Gestão é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança cujo objeto diz respeito ao desconto de contribuição previdenciária a maior, nos moldes d
os arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612/2019.

2. Descabida a manutenção do
Diretor Presidente do MTPREV
do polo passivo do mandado de segurança
, por
se tratar de autoridade que não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 96, I, “g”, CE/MT), mas sim ao juízo de primeira instância.

3. Inadmissível a impetração contra o Estado de Mato Grosso, visto que autoridade coatora no mandado de segurança será sempre a pessoa física responsável pelo ato inquinado de ilegal e não a pessoa jurídica a qual aquela se encontra vinculada ou represente.

4.
Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 no ponto que prevê a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares estaduais, por extrapolar a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais, mostra-se correta a incidência do percentual previsto na Lei Complementar estadual no 202/2004 à referida categoria.

5. Hipótese em que, ausente direito líquido e certo a ser protegido na via mandamental, deve ser denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

Adailton Martins Vieira e outros
impetraram

mandado de segurança, com pedido de liminar,
contra
ato praticado pelo
Exmo. Sr.

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso
, pelo
Ilmo. Sr. Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência

e pelo
Estado de Mato Grosso
, consistente na implantação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos demandantes a título de contribuição para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares Estaduais de Mato Grosso, a partir de 01/6/2020.

Na petição inicial os impetrantes narram que
“são militares do Estado de Mato Grosso e fazem parte do sistema previdenciário de regime estatutário gerido pelo primeiro Réu e, desde o dia primeiro de junho de 2020 vêm sofrendo ilegalidade e abuso de Poder por parte dos Réus, que de forma ardilosa insistem em cobrar alíquota diversa da permitida pela legislação estadual e federal, vez que sendo servidores militares detém por força constitucional direito à cobrança de alíquota diversa do que foi estipulado aos servidores civis”.

Alegam que
“por determinação constitucional e inteligência do artigo 24-C do Decreto-Lei no 667/1696 a incidência da contribuição previdenciária aos militares dos Estados, Distrito Federal e Territórios deverão ter igual alíquota aplicada às Forças Armadas, ou seja, 9,5% (nove e meio porcento) a partir de 1o de janeiro de 2020 e 10,5% em 1o de janeiro de 2021”.

Afirmam, neste contexto, que
“com a entrada em vigor da EC 103/2019, os militares dos Estados passaram a ter tratamento, no que tange a regras gerais de inatividade, diretamente da União, visto que o artigo 22, XXI, determinou que a competência para legislar sobre normas gerais de inatividade e pensão das policias militares e dos bombeiros militares passaria para a UNIÃO”,
sendo que este ente federativo, visando estabelecer tratamento isonômico e parametrizado aos militares, promulgou a Lei no 13.954/2019 estabelecendo que os mesmos, inclusive os estaduais, observariam a alíquota de contribuição prevista para as Forças Armadas (9,5%), bem como que nenhuma norma atinente ao Regime Próprio de Previdência Social poderá ser aplicada ao Sistema de Proteção Social das Militares (arts. 24-C e 24-E).

Asseveram que, em razão da nova normatização,
“o Estado de Mato Grosso, mediante processo legislativo legítimo, promoveu a alteração na legislação estadual, reconhecendo aos militares o direito de incidir a alíquota prevista na legislação federal”
(Leis Complementares estaduais 202/2004 e 654/2019), de sorte que não poderia
“aplicar alíquota diferente do quanto previsto na Lei Federal no 13.954/2019, sob pena de violar o princípio da simetria. Tanto é verdade que o Estado de Mato Grosso ao incluir a alíquota para os servidores públicos civil, tomou por base a reforma da previdência nascida com a EC no 103/2019, visto que aplicou o índice a esses servidores que estavam limitados de forma geral na reforma constitucional”.

Asseguram, todavia, que
“Não obstante tal fato, o Estado de Mato Grosso com fundamento na decisão judicial proferida na ACO 3396, entendeu por bem que a decisão proferida decretou a perda da eficácia ou a vigência dos dispositivos previsto no § 7o da lei complementar no 694/2020, o que autorizaria a aplicação do § 8o da legislação estadual LC no 694/2020”
, sendo este entendimento equivocado e contrário aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, pois
“a decisão liminar concedida na ACO 3396 em momento algum acolheu a tese do Estado de inconstitucionalidade da Lei Federal no 13.954/2019, artigo 24- C. Deste modo, não há que se falar em perda da eficácia ou vigência dos dispostos previstos no § 7o da Lei Complementar 654/2020”.

Concluem, assim, que
“a) não existe qualquer decisão judicial determinado à suspensão ou perda da eficácia dos efeitos da aplicação da lei criada pelo Estado de Mato Grosso; b) que existe decisões judiciais determinando ao Estado de Mato Grosso que cumpra a legislação estadual; c) que em remota hipótese de a teste estatal prospetar, este por força do artigo 24-E, parágrafo único, encontra-se impedido de aplicar a regra geral dos servidores civis para os militares; e) só cabe ao Estado aplicar a alíquota prevista no §7o do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 654/2020, nos moldes da CRFB e Lei Federal”
.

Afiançam, nesta senda, que
“caso vigore a interpretação do Estado e este efetue a cobrança de 14% de contribuição previdenciária dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas, restarão violadas as regras basilares previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, em especial as prevista nos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso XI”.

Na sequência, discorrem sobre o papel do Judiciário no controle da constitucionalidade e legalidade dos atos do Poder Executivo e aduzem que
“em proposta legislativa legítima, realizada em 2020 garantiu aos Autores o direito de receber a incidência da previdência no importe estabelecido na legislação federal o que gerou diversas expectativas e, agora por força de uma interpretação diversa, o Estado tentar mudar a regra do jogo, em total afronta ao princípio da não surpresa, agindo, por conseguinte em flagrante má-fé”.

Por fim, requerem a concessão de medida liminar e, no mérito, a sua confirmação
“concedendo a segurança para que: a) seja reconhecida e declarada a ilegalidade dos atos administrativos praticados pelas autoridades coatoras, que efetuaram a majoração da alíquota do Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais de Mato Grosso (SPSM-MT), de 9,5% para 14%, a partir de 01 de junho de 2020;
e
b) Seja reconhecido o direito dos Impetrantes em verem aplicado os percentuais de alíquota para contribuição do regime de inatividade e pensão dos militares, conforme §7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.
(Id 58907495)

A liminar pleiteada foi deferida (Id 62842478).

Ingressando no feito, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para analisar atos do Presidente do MTPREV e ilegitimidade do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão.

No mérito, defendeu, em resumo, a legalidade do ato imputado coator e pugnou pela denegação da segurança (Id 65752475).

Posteriormente, interpôs recurso de agravo interno (66353973), o qual foi provido, revogando-se a liminar outrora concedida (Id 81440451).

As autoridades coatoras, embora regularmente notificadas, não prestaram informações, conforme certidão constante do Id 86192962.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de segurança, com remessa à instância inferior, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id 87289971).

Levado a julgamento na sessão da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo em
05/8/2021, o
mandamus
teve seu curso sobrestado em razão do acolhimento de arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (Id 98589480)
.

Em 18/11/2021, o Órgão Especial deste Sodalício, por unanimidade de votos, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade, por já haver pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional discutida, tendo o acórdão respectivo transitado em julgado em 26/1/2022 (Id 128670181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

O Estado de Mato Grosso, ao ingressar no feito por força do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009, arguiu a incompetência do Tribunal de Justiça para analisar os atos do Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência e a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, por não ser de sua competência a
“arrecadação e fiscalização de contribuição previdenciária e/ou retenção de imposto de renda”.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste parcial razão ao ente estatal.

Ocorre que, de fato, o
Diretor Presidente do MTPREV
não se submete ao controle jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mas sim ao juízo de primeira instância, por não possuir foro por prerrogativa de função, nos moldes do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, devendo, portanto, ser excluído da presente ação mandamental.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, porém, não merece guarida a pretensão do ente estatal. Como já decidi em vários outros feitos semelhantes, o presente mandado de segurança volta-se contra a implantação do percentual de 14% aos militares estaduais, a título de contribuição previdenciária para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares de Mato Grosso, a partir de interpretação extraída de decisão proferida na Ação Cível Ordinária no 3396 pelo Supremo Tribunal Federal.

Logo, a eventual correção de tal ato coator compete, no meu sentir, ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, por força dos arts. 6o, V e 24, VIII e 24, VIII e XI, da Lei Complementar estadual no 612, de 28 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual, e que assim estabelecem:

“Art. 6o. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual possuem a seguinte disposição organizacional:

V – Função de Administração Sistêmica – representada pelos órgãos e unidades administrativas responsáveis pelas áreas de
gestão de pessoas
, patrimônio, arquivo, tecnologia da informação, serviços gerais, planejamento e administração financeira e orçamentária,
supervisionados
, respectivamente,
pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão
e de Fazenda;”

“Art. 24.
À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão compete
:

VIII –
gerir a política de Gestão Estratégica de Pessoas
, abarcando, inclusive, as entidades integrantes da Administração Indireta;

(...)

XI –
gerir a política previdenciária do Poder Executivo Estadual
”
. Grifei.

Assim, penso que o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, dada a sua posição hierárquica e o seu poder de decisão sobre a política previdenciária do Poder Executivo Estadual, possui competência para corrigir o ato impugnado, devendo ser considerado autoridade coatora e, consequentemente, parte legítima para figurar no polo do mandado de segurança em exame.

Nesse mesmo sentido, aliás, esta Corte de Justiça já decidiu em várias oportunidades e, inclusive, em mandado de segurança sobre a mesma matéria ora em exame, devendo ser citados, por todos, os seguintes julgados:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 14% PARA 9,5% – IMPOSSIBILIDADE - CABE AO ENTE ESTATAL A DEFINIÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES - VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2019 - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL NÃO VERIFICADOS – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA.

1 - Os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência-MTPREV, não se submetem a ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
O Secretário de Estado e Gestão de Mato Grosso, está legitimado a figurar no polo passivo do presente mandamus
.

2 – (...).

3. O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar, in initio litis, em direito líquido e certo a ser amparado”
. (N.U 1019672-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) Grifei.

“(...) O Secretário de Estado de Administração é legítimo para responder pelo ato de desconto previdenciário a maior, pois compete a este a elaboração da folha de pagamento dos servidores públicos, incluído neste mister a implantação da contribuição previdenciária dos funcionários públicos inativos. Em razão da legitimidade reconhecida, é o Tribunal de Justiça o competente para julgar o mandamus.

(...)”.
(N.U 0019749-64.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

Por fim, descabida também a impetração contra o Estado de Mato Grosso, visto que autoridade coatora no mandado de segurança será sempre a pessoa física responsável pelo ato inquinado de ilegal e não a pessoa jurídica a qual aquela se encontra vinculada ou represente.

Por efeito,
acolho parcialmente a preliminar arguida
, tão-somente
para excluir o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência e o Estado de Mato Grosso da presente demanda
, nos termos do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, extinguindo o processo, quanto a eles, sem resolução do mérito, a teor do art. 485, IV, do CPC, mantida, contudo, a competência deste Tribunal de Justiça em razão da permanência, nos autos, do Exmo. Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso.

MÉRITO

A controvérsia objeto da presente ação mandamental repousa sobre a suposta ilegalidade da aplicação da alíquota de 14% sobre os subsídios dos militares estaduais a título de contribuição previdenciária, com fulcro no art. 2o, I, da Lei Complementar estadual no 202, de 28 de dezembro de 2004, ao invés do percentual de 9,5%, estabelecido no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

Após analisar detidamente os autos, contudo, não vislumbro a ilegalidade apontada.

Até o ano de 2019, a Lei Complementar estadual no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, previa que a alíquota relativa às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores civis e militares seria de 11% incidente sobre a remuneração e outras parcelas salariais.

Em 12 de novembro de 2019, contudo, foi promulgada a Emenda Constitucional
no 103, que, dentre outras providências, atribuiu competência privativa à União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais, passando o art. 22, XXI, da Constituição Federal a ter a seguinte redação,
verbis
:

“
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I - (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização,
inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
;”
Grifei.

Em cumprimento a essa nova redação do art. 22, XXI, da CF, a União promulgou, em 16 de dezembro de 2019, a Lei no 13.954, que,
dentre outras providências, dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, preconizando, quanto às contribuições previdenciárias de tais servidores o seguinte:

“
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do
Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946
, ou do
Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946
, ou da
Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955
, ou do
art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960
, ou do
art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963
, ou da
Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967
, ou da
Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978
, ou da
Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985,
ou da
Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990,
contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o
caput
deste artigo será de:

I -
9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020
; e

II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021”.

Referido diploma legal federal ainda alterou vários dispositivos do Decreto-Lei no 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, dentre eles o art. 24-C, que passou a ter o seguinte teor:

“Art. 24-C
.
Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas
, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (...)”
. Destaquei.

A partir de então, os militares,
inclusive estaduais
, passaram a contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, de 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, percentual este que, no ano de 2021, passaria a ser de 10,5%.

Diante das mudanças introduzidas pela EC 103/2019 e pela Lei federal no 13.954/2019, o Estado de Mato Grosso, de seu turno, promulgou a Lei Complementar no 654, de 19 de fevereiro de 2020, que
“Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências”
. Em consequência dessas alterações, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso passaram a contribuir para o custeio do sistema previdenciário com 14%, incidente sobre as remunerações e outras parcelas referidas no art. 2o, que assim estabelece,
verbis
:

“Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

(...)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

Especificamente em relação aos militares estaduais e em respeito à nova regra prevista na Lei federal no
13.954/2019, a Lei Complementar 202/2004, com as alterações da Lei Complementar no 654/2020, passou a prever a aplicação da legislação federal e a aplicação de alíquota idêntica a das Forças Armadas, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Art. 2o. (...)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão”
.

Entretanto, considerando inviável a aplicação do disposto no art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, o Estado de Mato Grosso ingressou com ação cível originária no Supremo Tribunal Federal, a qual foi autuada sob o no 3396, objetivando que a União se abstivesse de lhe cominar qualquer sanção, ou desse início a procedimento com esta finalidade, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente aos militares estaduais, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas.

Distribuída a demanda ao Ministro Alexandre de Moraes, este deferiu a liminar suplicada e, posteriormente, no curso do presente
mandamus
, levou-a a julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual reconheceu que a União, ao promulgar a Lei federal no 13.954/2019, prevendo a incidência da alíquota das Forças Armadas aos militares estaduais, extrapolou a sua competência para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, sendo este diploma legal, por tal motivo,
incompatível
com a Constituição Federal, por ferir os seus arts. 42, §1o e 142, §3o, X, tendo a ementa do acórdão sido assim redigida,
verbis
:

“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5.
Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico
.

6.
A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares
”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor”
. Grifei.

Assim, em conformidade com o referido
decisum
, restou reconhecida, em ação específica do Estado de Mato Grosso, a inconstitucionalidade incidental

da Lei federal no 13.954/2019, dada a sua incompatibilidade com o arts. 42, §1o e 142, §3o, X, da Constituição Federal.

Posteriormente, na mesma esteira desse entendimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob a sistemática de repercussão geral, o Recurso Extraordinário no 1.338.750/SC (Tema 1.177), reafirmou a sua jurisprudência sobre a matéria e firmou a seguinte tese jurídica,
verbis
:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas,
tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
”
. (STF-Tribunal Pleno – RE 1.338.750/SC RG, Rel. Mini. Luiz Fux, j. 21/10/2021, DJE 27/10/2021) Realcei.

Dúvidas não há, portanto, de que foi reconhecida, em mais de uma oportunidade, a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 (e das alterações por ela produzidas no Decreto-lei federal no 667/1969), que autorizava a aplicação da alíquota previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados.

Inclusive, submetida ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça a questão da constitucionalidade do art. 2o, §7o, da Lei Complementar no 202/2004, por fazer expressa referência à aplicação da alíquota previdenciária prevista na Lei no 13.954/2019 aos militares estaduais, o colegiado dela não conheceu, por já ter sido enfrentada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – PROCESSO REMETIDO PELA TURMA JULGADORA DO MANDADO DE SEGURANÇA AO ÓRGÃO ESPECIAL – AUMENTO DE ALÍQUOTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL – NORMA IMPUGNADA § 2o, ART. 7o LCE 202/2004 – REDAÇÃO PELA LCE 654/2020 – QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF SOBRE A MATÉRIA – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELO SEU ÓRGÃO ESPECIAL – ENTENDIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REMESSA INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO.

(1)- Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo expedido pelo poder público, deve o Relator do Mandado de Segurança, ao depois de ouvir o Ministério Público e as partes, submeter à questão ao Órgão Competente, para definição da questão, suspendendo o andamento do feito.

(2)- Contudo, o órgão do Tribunal onde estiver em andamento o processo não deve submeter à questão ao órgão especial quando este já houver pronunciado a respeito da matéria ou se, sobre a questão, já reside pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.

(3)- Já tendo a questão em voga sido tratada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se indevida a remessa dos autos ao Órgão Especial para nova discussão sobre questão já decidida.

(4)- E, neste contexto, não deve ser conhecido o controle difuso de inconstitucionalidade da norma apresentada por ausência dos predicados formais estabelecidos a respeito.

(5)- Recurso não conhecido, julgamento encerrado, sendo defeso imiscuir por questões que envolveria o mérito da questão”
. (TJMT-Órgão Especial – Arguição de Inconstitucionalidade no 1022314-42.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 18/11/2021, DJE 30/11/2021)

Portanto, a despeito de todas as argumentações e teses em sentido contrário suscitadas no mandado de segurança, o certo é que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso e, em virtude desta decisão, o §7o do art. 2o da LCE no 202/2004, então em vigor, perdeu a sua eficácia e não mais poderia ser aplicado aos militares estaduais, por estabelecer, repita-se, que
“A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas
observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019
”
.

Com isso, passou a produzir efeitos o
comando do §8o do mesmo art. 2o da LCE no 202/2004, que, à época dos fatos, permitia a aplicação da alíquota previdenciária prevista para os servidores civis aos militares estaduais, veja-se:

“Art. 2o. (...)

§8o
A

perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no §7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
”
. Grifei.

Nesse contexto, outrossim, não
impressiona a alegação de que o Estado de Mato Grosso não possuiria lei específica versando sobre a alíquota a ser aplicada aos militares estaduais, de sorte que o ato coator estaria violando o princípio da legalidade (administrativa e tributária), pois, além de a Lei Complementar estadual no 202/2004 dispor
“sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso”
(vide ementa da lei), o §8o do seu art. 2o,
também fruto do devido processo legislativo estadual
, previa claramente a aplicação das alíquotas constantes dos incisos I e II (servidores civis) no caso de perda de eficácia ou vigência da legislação federal sobre o tema, o que, como visto, ocorreu de forma inequívoca no caso dos autos.

Ademais, pondo uma pá de cal sobre a discussão, recentemente foi promulgada a Lei Complementar no 712, de 03 de janeiro de 2022, prevendo um percentual progressivo para a contribuição previdenciária dos militares estaduais em detrimento daquele estabelecido na Lei no 13.954/2019 e revogando expressamente os §§7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202/2004, causadores da celeuma, veja-se:

“Art. 1o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

“Art. 2o (...)

(...)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

(...)

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais).

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares.”

Art. 2o Ficam revogados os §§ 7o e 8o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004”
.

Evidente, assim, por todos esses motivos, a validade da aplicação da alíquota prevista em lei estadual aos militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, em detrimento daquela estipulada no art. 24-C do Decreto-lei federal no 667/1969 e no art. 24 da Lei federal no 13.954/2019.

Por outro lado, ausente a ilegalidade defendida no
mandamus
, não há falar-se em direito líquido e certo a ser protegido nesta via, o qual, na lição de
Hely Lopes Meirelles, “(...)
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”
. (In
Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21-22)

Posto isso, nos moldes da fundamentação supra,
excluo
o Diretor Presidente do MTPREV – Mato Grosso Previdência e o Estado de Mato Grosso do polo passivo do presente mandado de segurança, extinguindo o processo, quanto a eles, sem resolução do mérito, a teor do art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 e do art. 485, IV, do CPC, e, no mérito, à míngua de violação a direito líquido e certo no caso dos autos,
DENEGO
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022